Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738042-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCAS DE SOUZA AMORIM APELADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Por meio da petição de ID 20149878, as partes informam que entabularam acordo, pondo fim ao litígio. Requerem, na oportunidade, a homologação da avença. Com efeito, é possível a solução consensual dos conflitos a qualquer tempo (artigo 3o, §2o, do CPC), portanto, com fulcro nos artigos 998 c/c 487, III, b, todos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO O ACORDO apresentado, para que surtam os legais e jurídicos efeitos. Transitada em julgado, certifique-se e baixem os autos à origem. Brasília, 30 de setembro de 2020 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator